Tribunal: TJMT
Processo: 1032608-11.2024.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032608-11.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 066.021.771-68 (APELADO), ADENILSON ALVES VITALINO - CPF: 025.631.291-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO AMORIM DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 044.127.831-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ OTAVIO VASQUES DOS SANTOS - CPF: 017.800.391-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PANTARIOCA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 40.407.168/0001-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO. REDUÇÃO FIXADA EM METADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou
Júlio Ferreira da Silva
à pena de 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4.º, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a readequação da fração de diminuição da pena pela tentativa, considerando o grau de execução do iter criminis e sua proximidade da consumação do delito.

III. Razões de decidir

3.

A fração de redução da pena em razão da tentativa deve ser fixada com base no iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próximo o agente estiver da consumação do crime.

4.

A sentença de primeiro grau aplicou a fração máxima (2/3), desconsiderando que o réu arrombou o cadeado de entrada, adentrou o estabelecimento, dirigiu-se ao caixa e foi surpreendido no interior do imóvel, evidenciando grau de execução avançado.

5.

Com base nos elementos probatórios — incluindo os relatos da vítima, depoimentos dos policiais militares e laudo pericial —, conclui-se que a conduta do réu esteve próxima da consumação, justificando a redução da pena pela tentativa no patamar intermediário de 1/2.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: "
1.

A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada de forma proporcional ao grau de execução do crime, sendo menor quanto mais próximo o agente estiver da consumação do delito.
2.

É adequada a fração de 1/2 (metade) quando o réu é surpreendido no local dos fatos após ultrapassar barreiras físicas e iniciar a busca de bens, ainda que não haja inversão da posse."

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 155, §4.º, I; 14, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE 9.998, de 11.04.2017; STJ, AgRg no HC 708.681/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14.02.2022; TJDF, Ap. Crim. 0717777-50.2021.8.07.0001, rel. Des. Cesar Loyola, j. 03.02.2022; TJMT, N.U 1002375-59.2023.8.11.0004, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

JÚLIO FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1032608-11.2024.8.11.0002, na qual o apelado
Júlio Ferreira da Silva
foi
condenado
à pena de
08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
artigo 155, §4.º, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 279835374, o representante ministerial pugna pela
reforma da

fração utilizada para o cálculo da causa de diminuição de pena pertinente à tentativa
, aduzindo que o juízo
a quo
aplicou inadequadamente o patamar máximo de 2/3, e argumenta, nesse desiderato, que o
iter criminis
foi percorrido quase em sua totalidade, tendo o acusado rompido o obstáculo com êxito, adentrado no estabelecimento e sido preso em flagrante delito em seu interior, circunstâncias que justificariam a aplicação de fração redutora entre 1/3 e 3/5, diversa, portanto, do patamar máximo utilizado.

Em contrarrazões vistas no ID 279835390, o apelado refuta os argumentos apresentados e requer seja negado provimento ao apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se no parecer de ID 279835392, em que opina pelo
provimento
do recurso
, corroborando a tese ministerial de que a fração de redução pela tentativa deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido, portanto, no caso em análise, seria de rigor a incidência de fração redutora entre 1/3 e 3/5.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
Ministério Público Estadual
.

Consta dos autos que o recorrido
JÚLIO FERREIRA DA SILVA
foi
denunciado
pela prática do
crime de furto qualificado, na forma tentada
(art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), sendo o fato assim descrito:

“(...) Segundo foi apurado, por volta das 17h00 do dia
25/08/2024,
o denunciado Júlio Ferreira da Silva, utilizando um arco de serra,
cerrou um dos cadeados da porta de entrada do restaurante denominado “Pantarioca
”, situado na Avenida Couto Magalhães, nº 2847, centro, em Várzea Grande-MT,
e após arrombá-la, ingressou em suas dependências com a intenção de subtrair dinheiro e bens.

Em seguida, o proprietário do ponto empresarial, Mauro Sergio Amorim de Araújo Junior, ao se deparar com a porta de entrada arrombada, observou que um dos cadeados e um ferro utilizado como trinco haviam sido cerrados.

Após constatar a invasão, a vítima acionou a Polícia Militar que imediatamente se dirigiu ao local acompanhado por uma equipe da Guarda Municipal, quando flagraram o denunciado no interior do restaurante.

Ato contínuo, os
militares ingressaram no imóvel e constataram que o acusado se escondia no interior de uma despensa
.”
(
sic
– Denúncia, ID 279834894 - Pág. 2) – Destaquei.

Após regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
o apelado, nos exatos termos da exordial acusatória.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Da escolha da fração prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal:

A irresignação do requer a readequação da terceira fase da dosimetria penal, ao argumento de que a redução pela tentativa deve ser aplicado percentual intermediário, entre 1/3 e 3/5, considerando o
iter criminis
percorrido pelo recorrido.

A pretensão deve ser
acolhida
.

Nos termos da sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau aplicou a
fração máxima
prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, levando em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente, conforme se depreende da fundamentação a seguir transcrita:

“(...) Tudo isso sopesado, quanto ao crime de furto qualificado, fixo sua
pena base no mínimo legal
, ou seja, em
dois (02) anos de reclusão
, deixo de diminuí-la ou aumenta-la ante a circunstância
agravante pela reincidência e circunstância atenuante pela confissão espontânea
, eis que sendo de caráter subjetivo, tenho que se equivalem, logo se anulam;
diminuo-a em dois terços (2/3) por ser crime tentado, resultando em oito (08) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.
”
(
sic
– ID 272411898 - Pág. 3) – Destaquei.

Como é cediço, a escolha da fração redutora, para fins de diminuição da pena provisória a título de tentativa, deve ser inversamente proporcional à proximidade da conduta em relação à consumação do delito, ou seja, o
iter criminis
percorrido deve ser avaliado como fator determinante para a fixação do
quantum
de redução.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.º 46, que assim dispõe:
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Ademais, a tentativa incide, obrigatoriamente, na terceira fase da individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa etapa, restringe-se à definição do
quantum
de redução,
devendo esta ser fixada dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços),
abstratamente previstos no art. 14, parágrafo único, do Código Penal -,
ex vi
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – AgRg no HC n.º 708.681/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/02/2022.

No caso concreto, o ofendido
Mauro Sérgio Amorim de Araújo Júnior
afirmou,
em juízo,
que, na data dos fatos, ao chegar ao seu restaurante, deparou-se com o
cadeado do portão principal danificado
. Ao adentrar o interior do estabelecimento comercial, visualizou o
recorrido mexendo no caixa
, em busca de numerário para subtração, razão pela qual acionou a polícia e
passou a vigiar a porta de entrada
, a fim de evitar a fuga do infrator, que foi detido em flagrante e conduzido à delegacia.

Depreende-se dos autos que os relatos da vítima estão em consonância com o teor do Laudo Pericial nº 223.2.19.9067.2024.199181, o qual consignou que
“
o autor do delito chegou de forma passiva ao local, arrombou a única porta anterior de acesso, utilizando instrumento contundente e força física, causando os eventos ocorridos
”
(ID 279834897 - Pág. 7).

No mesmo sentido, os policiais militares
Luiz Otávio Vasques dos Santos
e
Adenilson Alves Vitalino
relataram que foram acionados, via CIOSP, pela vítima, deslocando-se até o local, onde encontraram o
recorrido trancado em uma despensa
. Durante a abordagem,
foram apreendidos em poder do acusado uma cegueta
e uma faca, cuidando-se de instrumentos aptos a viabilizar o ingresso forçado no imóvel.

Com efeito, constata-se que o recorrido incorreu na qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo e agia no intuito de subtrair bens para obtenção de lucro fácil, o que demonstra que percorreu de forma significativa o
iter criminis
.

Nos casos em que há a concretização da qualificadora, mas o agente é surpreendido ainda no local da infração penal,
revela-se cabível a aplicação da causa de diminuição de 1/2 (metade)
, conforme jurisprudência consolidada:

“(...) 2. O
critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido
, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. Constatando-se que, no caso concreto,
grande parte do iter criminis foi percorrida (arrombamento da porta e entrada no estabelecimento comercial, além de separação dos bens, cuja posse não foi invertida em razão da prisão em flagrante), justifica-se a fixação da diminuição relativa à tentativa no patamar de 1⁄2 (metade)”.
(
TJ-DF
07177775020218070001 DF 0717777-50.2021.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 03/02/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 18/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei.

“(...) 7.
Deve ser mantida a mitigação de (1/2) pela incidência da minorante em razão da forma tentada, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porque o juízo sentenciante a considerou proporcionalmente ao quantum do iter criminis percorrido pelo apelante
(...)”.

(
TJMT
- N.U 1002375-59.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) – destaquei.

Dessa forma,
acolhe-se
a pretensão ministerial para, quanto à tentativa, aplicar
a fração redutora de 1⁄2 (metade)
.

Seguindo os parâmetros da dosimetria penal fixados em primeiro grau, mantém-se a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, bem como se ratifica a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, resultando na pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase, ausente causa de aumento, e tratando-se de crime tentado,
aplica-se a redução pela metade
, fixando a nova reprimenda de 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Permanece inalterado o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, bem como as demais determinações da r. sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para aplicar a fração de 1/2 (metade) pela tentativa, impondo ao recorrido
Júlio Ferreira da Silva
a pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
05 (cinco) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025